Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720164-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: PRISCILLA RESENDE COELHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por PRISCILLA RESENDE COELHO DA SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (Decisão ID. 179300496 - autos de origem): “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por PRISCILLA RESENDE COELHO DA SILVA em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Relata a autora, em suma, que figura como beneficiarias de contrato coletivo de plano de saúde, operado pela ré. Afirma que se encontra em tratamento quimioterápico em razão de ser portadora de neoplasia de mama, com a última quimioterapia do agendada para 22/04/2024. Aduz que, em 19/04/2024, ao tentar realizar exames laboratoriais, fora informada de que seu plano de saúde teria sido cancelado em 09/04/2024. Sustenta a imprescindibilidade da continuidade da assistência contratada, tendo em vista seu quadro clínico. Defende a abusividade na rescisão de plano de saúde coletivo. Pretende, em sede liminar, a manutenção da cobertura provida pelo plano de saúde, com a realização da quimioterapia prescrita e já agendada, com a confirmação da providência cominatória. Instruiu a inicial com documentos e com o comprovante de recolhimento de custas de ingresso. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Consoante se extrai da narrativa autoral, o plano de saúde requerido cancelou unilateralmente o contrato de assistência à saúde, à revelia da beneficiária, ora autora. Colhe-se, ademais, do relato autoral e dos documentos, que a autora se encontra com enfermidade grave (neoplasia de mama), realizando tratamento quimioterápico. Sabe-se que é possível a rescisão unilateral imotivada, após um ano da vigência do contrato de plano de saúde coletivo, com a comunicação ao contratante com sessenta dias de antecedência e com a disponibilização de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. Ademais, para rescisão de contrato de plano de saúde, deverá ser garantida a manutenção do plano aos beneficiários que se encontrem em tratamento médico. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que arque integralmente com o valor das mensalidades. (...) Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Lado outro, o fundado risco de dano irreparável, no caso específico dos autos, é elemento que se extrai da própria natureza do contrato que se pretende manter, voltado à prestação de serviços de assistência à saúde, uma vez que a permanência do plano em condição de cancelamento, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, sujeitará a autora a situação de verdadeiro desamparo, com risco concreto de comprometimento irremediável da saúde e integridade física da autora. Além disso, avulta suficientemente evidenciado o perigo de que a demora no reconhecimento do direito da paciente em tratamento de quimioterapia em curso, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da senteça, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença, dotada de inequívoca gravidade e rápida progressão. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que a operadora de saúde deverá manter a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das mensalidades pela beneficiária, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação. A providência liminar, portanto, é medida inafastável, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final a ser eventualmente conferida. Ao cabo do exposto, diante da probabilidade do direito vindicado, e, havendo justificado receio de grave dano à saúde dos autores, DEFIRO a tutela liminar de urgência, tal como requerida na inicial, para, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, determinar que a ré restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pela autora, das mensalidades devidas, determinando, ainda, que a ré, NO PRAZO DE 1 (um) DIA, contado da intimação da presente decisão judicial, AUTORIZE a cobertura e promova o custeio do tratamento de quimioterapia necessário à paciente, nos exatos moldes da prescrição do especialista, consoante relatório médico de ID 194014208, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, por ora fixada no valor sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. (...)” Em suas razões, alega a parte ré/agravante que o pedido na origem carece de probabilidade de direito, uma vez que a parte demandada não possuí vínculo contratual com a autora. Aduz que o contrato da autora foi firmado com a UNIMED NACIONAL, pessoa jurídica diversa da demandada no feito de origem. Dessa forma, requer pela revogação da liminar concedida na origem, diante da ilegitimidade passiva existente no feito. Por fim, a parte ré/agravante alega que as astreintes arbitradas pelo juízo a quo são excessivas e desproporcionais, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa. Assim, requer que seja concedido efeito suspensivo sobre o recurso interposto; no mérito, requer a revogação da liminar concedida na origem; bem como com o afastamento ou a minoração das astreintes arbitradas. Preparo recolhido (ID 59233050). Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 59264298). Há Contrarrazões (ID 61165030). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante requereu a desistência do processo (ID 199586948). Posteriormente, foi prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito (ID 200942034). “Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta por PRISCILLA RESENDE COELHO DA SILVA em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, partes qualificadas. Achando-se o feito em etapa instrutória, a parte autora veio aos autos, em ID 199586948, oportunidade em que formulou pedido de desistência do feito. Intimada quanto ao pleito, a requerida manifestou aquiescência (ID 200909858). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Sendo a desistência uma faculdade que assiste à parte autora, em face da qual não manifestou objeção a parte ré, consoante permissivo dos artigos 200, parágrafo único, e 485, § 4o, do Código de Processo Civil, homologo-a, para que produza seus regulares efeitos, na forma do artigo 485, VIII, do CPC. Por conseguinte, dou por extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Arcará a parte ré com o pagamento das custas finais, sem honorários advocatícios, conforme proposto pela parte autora em ID 199586948 (pág. 9) e acatado pela requerida, sem ressalvas, em ID 200909858. Sentença registrada e datada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquive-se". Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015382, 20150020309725AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2024 13:14:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora